Tribunal: STF
Processo: Rcl 90249
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Davyd Wilckerson Ferreira Dias em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Processo 0000988-28.2024.5.08.0003), que não conheceu de agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista . 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O Reclamante interpôs Recurso de Revista em seguida o Tribunal Regional negou seguimento por decisão monocrática. Foi interposto Agravo Interno, que não foi conhecido, com aplicação de multa. 
Encerrada a fase interna do Tribunal Regional, o Reclamante interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA (art. 897, “b”, CLT), a fim de  provocar o Tribunal Superior do Trabalho a exercer o controle de admissibilidade da revista. 
Contudo, o Tribunal Regional deixou de processar o agravo de instrumento e determinou a baixa definitiva dos autos ao juízo de origem, tornando a decisão imune à apreciação do TST.
[...]
O ato reclamado não apenas encerrou a fase recursal interna — o que seria legítimo — mas impediu o acesso à instância superior, fazendo com que a decisão regional assumisse caráter definitivo sem exame pelo órgão competente.” 

Ao final, no mérito, requer a concessão de justiça gratuita, bem como a determinação do “regular processamento do Agravo de Instrumento e sua remessa ao Tribunal Superior do Trabalho para exame de admissibilidade”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O pedido é manifestamente incabível.

Da análise dos autos, na origem, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 12/01/2026, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 04/02/2026.

Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente